Tribunal: TJDFT
Processo: 0726049-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
3. Nenhuma omissão a ser reconhecida. Ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão embargado foi proferido em juízo de reexame, conforme art. 1.040, II do CPC/2015, que alcançava parcialmente o objeto da lide. Exclusão do reconhecimento de abusividade sobre o reajuste de mensalidade por mudança faixa etária do beneficiário. Impossibilidade de reapreciação do reajuste anual, matéria preclusa definida em sentença não suscitada pela embargante nem abrangida pelo recurso especial interposto, extrapolando os limites da revisão.
4. Intenção de manifestar novas posições buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores não autoriza manejo desvirtuado de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.